Tribunal: TJES
Processo: 5003342-59.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003342-59.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: VALTAIR MARTINS DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de ação proposta por VALTAIR MARTINS DA SILVA em face de VALE S.A., na qual o autor alega que adquiriu, com auxílio de sua filha, sete passagens de trem para trajeto entre Vitória/ES e Minas Gerais, mas, ao comparecer para embarque, foi impedido de prosseguir viagem sob a justificativa de que “as passagens não haviam caído no sistema”, vendo as poltronas já ocupadas por terceiros. Pleiteou a restituição do valor pago, em dobro, e indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida a restituir, em dobro, o valor de R$ 266,00, a título de indenização por danos materiais, e a pagar R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. Irresignada, a empresa requerida interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência dos pedidos autorais. O autor, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

3. Inicialmente, rejeito a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Conforme prevê o art. 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. Os documentos apresentados pelo autor são suficientes para a formação de juízo de convicção. Demais disso, a apresentação de prova documental deve se dar até a audiência instrutória, sob pena de preclusão. Não há justificativa razoável para a concessão de prazo para além daquele determinado em lei para apresentação de prova eu já estava em poder da requerida antes mesmo do ajuizamento da ação.

4. Entendo que a sentença merece reforma. No tocante aos danos materiais, embora reste demonstrado o descumprimento do contrato de transporte por falha da requerida, não se trata de hipótese de cobrança indevida, circunstância esta que autorizaria, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro. A situação dos autos não se confunde com a cobrança indevida de valores, mas sim com a prestação defeituosa do serviço, o que impõe o ressarcimento simples do valor pago, devidamente corrigido.

5. Quanto aos danos morais, entendo correta a sentença de origem. O autor, juntamente com sua família, foi surpreendido no momento do embarque com a negativa de acesso ao serviço previamente contratado, sem qualquer assistência da empresa requerida. A frustração de expectativa legítima e o constrangimento público gerado são aptos a causar sentimentos de indignação, estresse e tristeza, tipicamente relacionados aos danos morais. O montante arbitrado não merece redução, eis que atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença apenas quanto à forma de restituição dos danos materiais, que deverá ocorrer de forma simples. Quanto aos demais capítulos da sentença, mantenho-os inalterados, inclusive por seus próprios fundamentos.

7. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma parcial da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)